Tribunal: STF
Processo: RE 91145
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO ASSEGURAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO
CAUTELAR (ALIMENTOS PROVISIONAIS) PORQUE PENDENTE DE JULGAMENTO
NA INSTÂNCIA 'AD QUEM' EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA SUSCITADA QUANTO A
AÇÃO PRINCIPAL. DESATENDIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE
ADVOGADO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SUA TOTALIDADE, NOS TERMOS
DA SÚMULA 528, MAS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM ASSENTO NO
VERBETE 512 DAQUELE REPERTORIO, MESMO APÓS O ADVENTO DO C.P.C. DE
1973.